Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. LEILÃO. DESVALORIZAÇÃO DO BEM. NÃO CARACTERIZADA.VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES.
1. A compra e venda de veículos automotores usados ou seminovos desencadeada entre particulares está submetida aos ditames do Código Civil, sendo inaplicáveis a tais ajustes civis as disposições do direito consumerista, por não estarem delineados os elementos imprescindíveis à configuração de relação de consumo (consumidor, fornecedor e objeto-produto ou objeto-serviço).
2. Para ser caracterizado o vício redibitório é necessária a demonstração de existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou que lhe diminuam o valor, bem como a comprovação inequívoca de que sua existência ocorreu em momento anterior à tradição do bem.
3. O fato de o veículo adquirido já ter sido objeto de leilão, por si só, não configura vício redibitório que importe em diminuição automática de seu valor, bem como não autoriza o deferimento do pedido para que o agravado/réu seja impedido de transferir veículos, constantes em seu nome perante o DETRAN-DF ou para que seja concedido arresto de seus bens até o valor que o autor reputa ser devido pela depreciação do automóvel, sendo indispensável prova em sentido contrário nos autos principais, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Para se apurar se há depreciação e qual o percentual a ser aplicado, faz-se necessário avaliar algumas variáveis, como: i) se houve a adoção de diligência de uma pessoa média quando da aquisição do veículo usado; ii) se houve impedimento à circulação do veículo, avaria, sinistro ou qualquer outro fato que tenha causado prejuízo concreto e mensurável ao agravante/autor; iii) comprovação da violação da boa fé objetiva ou de eventual má-fé do agravado/réu, fatos que demandam instrução probatória para sua elucidação.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.